Tribunal: TJDFT
Processo: 0033287-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033287-23.2016.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE APELADO: MARCIO LEITE DA SILVA, RONALDO CIRINO DA SILVA, PALMIRA MARIA DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de id 40789663. A procuração (id 17781912) revela que apenas o réu Ronaldo Cirino da Silva constituiu novo patrono para defesa dos seus interesses. Assim, comprovem os causídicos signatários da petição id 40789663 comunicação de renúncia ao primeiro réu Marcio Leite da Silva por meio idôneo. Ficam cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais até a comprovação Intimem-se. Brasília, 28/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator